Tribunal: TJDFT
Processo: 0708468-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708468-66.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS GOMES VENTURA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0704112-93.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de FRANCISCO DE ASSIS GOMES VENTURA e outro. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 226471384 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação apresentada pelo executado FRANCISCO DE ASSIS GOMES VENTURA, para desconstituir o bloqueio de seus ativos financeiros, sob o fundamento de que a constrição, ainda que parcial, ocorrera sobre verba de natureza salarial. Em suas razões recursais (ID. 69564627), o agravante alega que o valor bloqueado é penhorável, porquanto o agravado não apresentou documento que comprove origem de conta poupança, ou que se destine à subsistência de sua família. Sustenta que o agravado trabalha como motorista de aplicativo, todavia não declara renda ou bens em sua Declaração de IRPF. Assim, não se sabe o valor da sua remuneração nem dos gastos indispensáveis à própria manutenção. Assevera que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a penhora de verba salarial pode ser deferida, desde que o valor da constrição não comprometa a dignidade do devedor. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que a impugnação seja rejeitada, com a manutenção do bloqueio dos valores do executado. Não houve recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, consta a informação de que, apesar de criada, a guia não fora paga (vencimento para 11/03/2025): Registre-se, ainda, que não fora pleiteada a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem ou neste grau de jurisdição. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Ademais, o § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Assim, DETERMINO a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma prevista no § 4° do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de março de 2025 às 17:05:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora